Tribunal: STF
Processo: RE 1386655
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “REJULGAMENTO DO FEITO POR DETERMINAÇÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO (FG-1) AO VENCIMENTO BASE DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO, À ÉPOCA. 1.O presente julgamento se deu conforme o CPC/1973, sistema processual vigente à época tanto da prolação da sentença quanto da interposição do recurso. Orientação emanada do Plenário do STJ. Enunciado n. 02 da Emenda Regimental n. 22, de 16 de março de 2016. 2.Apelo do réu não conhecido. Concedida ao apelante a oportunidade para a juntada aos autos do instrumento de representação competente, ele permaneceu omisso. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. 3. Convertido o julgamento do agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença para se proceder ao reexame necessário da sentença. 4. A sentença sob exame viola o art. 37, XIV, da CRFB, que veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos. A gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, ainda que incorporadas, o que evita, assim, o bis in idem. Se a lei não prevê especificamente como se dará o cálculo da gratificação sobre as parcelas remuneratórias, não é possível se adotar a tese defendida pelo autor. Entendimento do E. STJ e desta Corte Estadual. 5.Não conhecido o apelo do réu. Reforma da sentença, em reexame necessário, para serem julgados improcedentes os pedidos.” (e-doc. 10)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 37, inc. XV, da Constituição da República. Discorre sobre o direito ao recebimento das diferenças salariais pleiteadas (e-doc. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 4, p. 3), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator